Tribunal: TJDFT
Processo: 0730537-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730537-97.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Apesar da coincidência de partes e da semelhança quanto à causa de pedir, não há que se falar em coisa julgada ou em litispendência entre as ações judiciais distribuídas de forma individual, em que os pedidos restringem-se a uma obrigação da dar/pagar (reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%) e o cumprimento individual de sentença coletiva, em que o sindicato exequente, postula a obrigação de fazer, consistente na incorporação no contracheque dos substituídos do valor atualizado e não implementado à época sobre a remuneração vigente dos seguintes percentuais 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, pois se referem a pedidos diversos. 2. Nas hipóteses em que a ação é ajuizada contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é de cinco anos, a contar da data do ato ou do fato (artigo 1o do Decreto no 20.910/32) e, nas sentenças proferidas em ação coletiva, se forma título executivo judicial com prazo prescricional de cinco anos, a contar do trânsito em julgado. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em afastamento da causa interruptiva pelo fato de ter sido extinta sem resolução do mérito a ação anterior, uma vez que tal circunstância em nada interfere na constituição do marco temporal estabelecido como reinício da contagem do prazo prescricional, que volta a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva (no caso, da decisão que reconheceu a necessidade de liquidação do julgado). 4. Proposto o cumprimento individual de sentença coletiva dentro do interstício do restante do prazo prescricional (de dois anos e meio), inexiste prescrição a ser declarada. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 337, inciso VI e §1o, do mesmo diploma legal e 884 do Código Civil, sustentando que alguns substitutos processuais do recorrido requerem a execução de valores já arcados em ação de execução ingressada pelo sindicato em que fazem parte. Pugna, assim, pelo reconhecimento da existência de litispendência, na medida em que já receberam o que lhes era devido, não podendo pleiteá-lo novamente em ação individual, sob pena de enriquecimento ilícito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 337, inciso VI e §1o, do CPC e 884 do Código Civil, bem como ao apontado dissenso interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na espécie, a pretensão de liquidação e cumprimento individual de sentença genérica está alicerçada em título judicial oriundo de ação coletiva (processo n. o 0013136-95.2000.8.07.0001) em que o SINDIRETA/DF obteve julgamento de mérito favorável, em que foi concedido, aos seus substituídos, o direito ao pagamento do percentual de 84,32% decorrente dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor sobre seus vencimentos, conforme o título executivo que embasou a execução de sentença. Dito isso, tem-se que, nas ações judiciais 0711096-81.2019.8.07.0018, 0712614- 09.2019.8.07.0018, 0711061-24.2019.8.07.0018 e 0711107- 13.2019.8.07.0018, distribuídas de forma individual, os pedidos restringem-se a uma obrigação da dar/pagar, qual seja: reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990, do período compreendido entre 1o/4 a 23/7/1990, sem qualquer menção à incorporação deste percentual aos vencimentos do servidor. Já no cumprimento de sentença originário destes autos (0702785- 96.2022.8.07.0018), o sindicato exequente, ora agravado, postula a incorporação no contracheque dos substituídos do valor atualizado e não implementado à época sobre a remuneração vigente no mês de março a junho de 1990 (obrigação de fazer), dos seguintes percentuais 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%. Desse modo, verifica-se que a ação originária (0702785- 96.2022.8.07.0018) cinge-se, até o presente momento, a uma execução de obrigação de fazer, enquanto as ações judiciais 0711096-81.2019.8.07.0018, 0712614- 09.2019.8.07.0018, 0711061-24.2019.8.07.0018 e 0711107- 13.2019.8.07.0018, versam sobre uma obrigação da dar, o que demonstra a diferença dos pedidos entre elas. Assim, não há litispendência, pois, apesar da coincidência de partes e da semelhança quanto à causa de pedir, o presente cumprimento de sentença não é idêntico às ações judiciais supramencionadas, uma vez que são diversos os pedidos formulados, nos termos do artigo 337, inciso VI, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil” (ID 40931366 - Págs. 1 e 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030